Tribunal: TCU
Processo: 008.570/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2791/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Maria Benta de Mello Azevedo e de João Gomes Nepomuceno (falecido), prefeitos de Bernardo Sayão/TO nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município por meio do Convênio 701981/2010 (Siafi 662936) (peça 21), no valor à conta do concedente de R$ 1.179.864,18, e vigência de 15/10/2010 a 17/9/2016. Considerando que a tomada de contas especial fora instaurada devido à "não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União devido a não execução total do objeto pactuado, pois a obra restou inacabada" (Relatório de TCE - peça 113), com percentual de execução de 92,37%, sem cumprimento do objetivo do ajuste (peça 83, p. 8); Considerando que, devido ao alto percentual de execução registrado (92,37%), então procedeu-se consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (Simec), que dispunha de listagem das vistorias realizadas, onde foi obtida comprovação da conclusão da obra (peça 123), bem como de sua entrada em funcionamento, inclusive com registro fotográfico (peça 124); Considerando o nexo entre receita auferida e despesas efetuadas, conforme verificado nos extratos bancários e na relação de pagamentos (peça 83, p. 8) na prestação de contas tempestivamente apresentada, demonstrando inexistir dano ao erário; Considerando que o processo se encontra pendente de citação válida neste Tribunal; Considerando que a unidade instrutiva entende pela insubsistência do débito apurado em relação ao Convênio no 701981/2010, propondo, dessa forma, o arquivamento dos presentes autos; Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 128); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência, b) arquivar os presentes autos ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do RI/TCU, c/c o art. 5o, caput, da IN/TCU 71/2012. 1. Processo TC- Processo 008.570/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Gomes Nepomuceno (XXX.146.831-XX); Maria Benta de Mello Azevedo (XXX.205.058-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão - TO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.